Tribunal: TJMT
Processo: 0056772-86.2014.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056772-86.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). YALE SABO MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), F. Q. HOTELARIA LTDA - CNPJ: 05.673.110/0001-38 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DR. YALE SABO MENDES.

E M E N T A

Direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal de baixo valor. Sentença extintiva sem resolução de mérito. Aplicação do tema 1.184/
stf
e da resolução
cnj
n. 547/2024. Ausência de prévia oportunidade de manifestação da fazenda pública. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Nulidade configurada. Sent
ença cassada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, considerando o valor exequendo inferior ao limite de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ no 547/2024 e no Tema 1.184 do STF.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo, sem prévia intimação da Fazenda Pública, afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa; (
ii
) examinar a alegada ilegalidade da Resolução CNJ no 547/2024, sob o argumento de extrapolação da competência regulamentar.

III. Razões de decidir

3.
O contraditório e a ampla defesa asseguram às partes a possibilidade de manifestação antes da adoção de qualquer decisão, de modo que a extinção do processo sem oportunizar a manifestação da Fazenda Pública viola o art. 10 do CPC.

4
. A jurisprudência da própria Câmara reconhece a nulidade da sentença que extingue execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, sem prévia intimação da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
Configura nulidade a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor, com fundamento no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ no 547/2024, sem prévia intimação da Fazenda Pública
.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC,
arts
. 10 e 485, VI; Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.184 da repercussão geral; TJMT,
ApCiv
1026780-48.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 07.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal M
unicipal da Comarca de Cuiabá/MT,

nos autos da ação de execução fiscal n. 0056772-86.2014.8.11.0041, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão do valor exequendo estar abaixo do limite mínimo previsto pela legislação municipal para judicialização do crédito tributário.

Nas razões recursais, o ente municipal alega ter havido violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, decorrentes da vedação à decisão surpresa, uma vez que a magistrada de primeiro grau não oportunizou ao apelante manifestar-se antes de proferir a sentença recorrida.

Sustenta ter sido aplicado de forma equivocada o ato normativo, pois um dos pressupostos para a extinção — a ausência de movimentação útil por mais de um ano — não estaria configurado no caso concreto, considerando que o exequente vinha diligenciando ativamente nos autos.

Por fim, alega a ilegalidade da Resolução n.o 547/2024 do CNJ, por entender que esta extrapola sua competência regulamentar ao instituir hipótese de extinção processual não prevista em lei, em afronta ao artigo 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei n.o 6.830/80) e ao artigo 921 do Código de Processo Civil, os quais determinam a suspensão e o posterior arquivamento do feito, e não a sua extinção, nos casos de não localização do devedor ou de bens penhoráveis (Id 311707949).

Ressalta-se, ainda, que não foram apresentadas contrarrazões, haja vista que a relação jurídico-processual não se encontrava devidamente
angularizada
(Id 311708350).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A demanda trazida pela parte exequente, ora apelante, busca o recebimento do crédito tributário, de baixo valor (menos de R$ 10.000,00), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa que acompanha a petição inicial.

OSupremo Tribunal Federal, em recente julgamento doTema 1.184com repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

(Destaquei).

Nesse sentido, em decorrência do novo posicionamento adotado pelo STF, o CNJ editou, em 22.2.2024, a Resolução 547, que “
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado”.
(Destaquei).

O referido dispositivo estabeleceu critério objetivo para definir o interesse de agir (valor mínimo) e condições de prosseguimento da ação em curso, relacionadas à efetividade da execução.

Diante das premissas apresentadas, cumpre analisar se os critérios para a extinção do presente executivo fiscal foram devidamente observados pelo magistrado de primeiro grau.

No caso em análise, a sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem oportunizar à Fazenda Pública manifestação sobre a aplicabilidade da tese firmada pelo STF e da Resolução CNJ 547/2024, violando o contraditório e a ampla defesa.

Tal decisão afronta princípios basilares do ordenamento jurídico, notadamente o contraditório e a ampla defesa, os quais, no caso em tela, decorrem do princípio da vedação à decisão-surpresa, positivado no art. 10 do Código de Processo Civil:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

A jurisprudência desta Câmara reforça tal entendimento:

“É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação.”
(TJMT,
ApCiv
1026780-48.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.07/09/2025).

Portanto, impõe-se a
nulidade
da sentença proferida, a fim de assegurar à parte recorrente o direito de se manifestar sobre a aplicabilidade do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025